Tribunal: TJMT
Processo: 1058410-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058410-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERYKA LARYSSA BANDEIRA PEREIRA - CPF: 036.983.292-20 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COINCIDÊNCIA DE DADOS PESSOAIS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alegou desconhecer a origem da dívida referente a uma unidade consumidora em município diverso de sua residência, sustentando fraude. A concessionária apresentou telas sistêmicas indicando a titularidade e histórico de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária, quando corroboradas pela coincidência de dados pessoais (telefone) e histórico de pagamentos anteriores, são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legitimidade da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas, embora documentos unilaterais, possuem valor probatório quando corroboradas por outros elementos nos autos, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 da Turma Recursal.

4. A coincidência entre o número de telefone cadastrado na base de dados da concessionária e aquele utilizado pela parte autora para a assinatura digital da procuração judicial constitui forte indício de autoria e vínculo contratual, fragilizando a tese de desconhecimento da relação jurídica.

5. O histórico de pagamentos de faturas anteriores referentes à mesma unidade consumidora reforça a existência da contratação, uma vez que não é conduta usual de fraudadores realizar a quitação de débitos em nome da vítima.

6. Comprovada a higidez da relação contratual e a existência do débito, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prova da contratação de serviço público pode ser validada por telas sistêmicas quando corroboradas por dados pessoais coincidentes, como o número de telefone utilizado para assinatura digital da procuração, e pelo histórico de pagamentos pretéritos, evidenciando a relação jurídica e afastando a alegação de fraude.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do TJMT, Súmula 34; Turma Recursal Única do TJMT, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058410-77.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ERYKA LARYSSA BANDEIRA PEREIRA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERYKA LARYSSA BANDEIRA PEREIRA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras a crédito, teve seu pedido negado; b) constatou a existência de uma negativação em seu nome, no valor de R$ 77,76, referente ao contrato 0007312161202405, inserida pela ré; c) desconhece a origem do débito e alega nunca ter mantido relação contratual com a empresa. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito com a consequente exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte ré demonstrou a legitimidade da cobrança e a existência da relação jurídica; b) a autora possui a unidade consumidora no 4411452-8 cadastrada em seu nome; c) o número de telefone informado no cadastro da ré é o mesmo que a autora utilizou para assinar eletronicamente a procuração juntada aos autos; d) o histórico de contas demonstra que a autora realizou pagamentos de faturas anteriores, o que afasta a tese de fraude; e) a negativação do nome da autora decorreu de inadimplência e configurou exercício regular de direito. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em provas unilaterais, como telas sistêmicas, que não possuem validade probatória; b) a mera coincidência do número de telefone é uma prova frágil e insuficiente para comprovar a contratação; c) há divergência entre o endereço da unidade consumidora constante no cadastro da ré e o seu endereço residencial comprovado nos autos; d) a ré não apresentou contrato assinado ou qualquer outra prova bilateral que demonstrasse o consentimento para a contratação do serviço. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, a parte recorrida apresentou telas de seu sistema interno (ID/PJe2 338719356 e 338719358) que demonstram a existência de uma unidade consumidora (UC no 4411452-8) em nome da recorrente, com seu CPF, no município de Sinop/MT.

Embora a recorrente impugne esses documentos por serem unilaterais, eles estão corroborados por outras provas que conferem verossimilhança à tese da defesa. Primeiramente, o histórico de contas (ID/PJe2 338719359) demonstra que a recorrente efetuou o pagamento de faturas anteriores (março e abril de 2024) para a mesma unidade consumidora, o que torna a alegação de fraude inverossímil, pois fraudadores não costumam quitar débitos em nome de suas vítimas.

Ademais, a sentença destacou um ponto fundamental: o número de telefone informado no cadastro da concessionária é o mesmo utilizado pela recorrente para assinar digitalmente a procuração outorgada a seu advogado (ID/PJe2 338718893). Essa coincidência de dados, somada ao histórico de pagamentos, constitui um conjunto probatório robusto.

A divergência de endereços entre a unidade consumidora em Sinop/MT e a residência declarada em Pontes e Lacerda/MT não é suficiente para invalidar o conjunto probatório, que aponta de forma consistente para a existência da relação jurídica.

Portanto, comprovada a relação contratual e a existência do débito, a negativação do nome da recorrente constituiu exercício regular de direito da credora, não havendo conduta ilícita a ser reparada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 338719366),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026